Tribunal: TJMT
Processo: 1101684-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101684-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE ALVES FE EM DEUS - CPF: 046.384.051-85 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. A autora, servidora pública com duas fontes de renda, alega que o somatório dos descontos de múltiplos empréstimos compromete o seu mínimo existencial, ao passo que a sentença afastou a caracterização do superendividamento com base na renda líquida remanescente e na exclusão legal dos empréstimos consignados do cômputo da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se (i) a situação fático-financeira da apelante se amolda à hipótese legal de superendividamento, considerando sua renda líquida total e as despesas declaradas; (ii) os contratos de empréstimo consignado, por possuírem regime jurídico próprio, podem ser incluídos no plano de repactuação judicial; e (iii) se o parâmetro de R$ 600,00, fixado pelo Decreto no 11.150/2022 para o mínimo existencial, deve ser estritamente observado ou se comporta flexibilização à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. O instituto do superendividamento, positivado pela Lei no 14.181/2021, destina-se a tutelar o consumidor que demonstra a impossibilidade manifesta de saldar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário à sua subsistência digna. A mera existência de endividamento elevado, por si só, não configura a situação de superendividamento legalmente protegida.

4. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a lei e definir o mínimo existencial, agiu nos limites da delegação legislativa e goza de presunção de constitucionalidade. A exclusão expressa das operações de crédito consignado do cômputo das dívidas (art. 4o, § 1o, I, 'h') encontra fundamento na existência de um regime jurídico próprio para essa modalidade de crédito, que já prevê mecanismos de controle de endividamento por meio da margem consignável.

5. Ainda que se desconsiderasse a exclusão legal, a análise concreta dos autos demonstra que a renda líquida remanescente da apelante, mesmo após os descontos consignados em apenas um de seus vínculos, supera em mais de duas vezes o valor fixado como mínimo existencial, afastando a caracterização de violação à sua subsistência básica. A existência de uma segunda fonte de renda robustece a conclusão de que não há a "impossibilidade manifesta" exigida pela lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A caracterização do superendividamento, para os fins da Lei no 14.181/2021, exige a demonstração objetiva de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do devedor, não se configurando quando a renda líquida remanescente supera o parâmetro legal estabelecido no Decreto no 11.150/2022. 2. As operações de crédito consignado, regidas por legislação específica que já estabelece limites de comprometimento de renda, são expressamente excluídas do cômputo das dívidas para a aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, 'h', do Decreto no 11.150/2022, não integrando o plano de repactuação compulsória.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, LXXIV, e 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §§ 2o e 3o, 99, §2o, 932, III, e 1.010, II e III; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, parágrafo único, I, "h"; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; STF, RE 466.343/SP; TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJMT, N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJMT, N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJDF, 07023594120238070021 1911572, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
CAROLINE ALVES FÉ EM DEUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento, julgou improcedentes os pedidos autorais, por não vislumbrar a configuração da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação das dívidas nos moldes da Lei no 14.181/2021 em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
OUTROS
.

A sentença recorrida (ID. 346371449) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022. O juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que a autora possui duas fontes de remuneração totalizando R$ 6.698,91 mensais, sendo R$ 4.194,73 de cargo efetivo e R$ 2.504,18 de contrato temporário, valor considerado significativamente superior à média salarial nacional. Ademais, concluiu que mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos consignados, ainda resta valor superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022, não havendo comprometimento da subsistência da requerente.

A magistrada de primeiro grau destacou que as operações de crédito consignado e cartões de crédito consignados contratados pela autora são regidos por legislação específica (Lei no 10.820/2003 e suas alterações), estando expressamente excluídos do regime da Lei do Superendividamento, conforme previsão do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022. Ressaltou ainda que todos os descontos questionados pela autora são efetivados diretamente em folha de pagamento, caracterizando-se como empréstimos consignados ou cartões de crédito consignados, modalidade que possui regramento próprio e específico, com limites legais de comprometimento da renda já estabelecidos.

Alega a recorrente que se encontra em evidente situação de superendividamento, sendo servidora pública municipal com remuneração líquida comprometida substancialmente por diversos contratos de empréstimos. Sustenta que o montante da dívida importa em parcelas mensais de R$ 6.144,75, além de possuir despesas essenciais mensais de R$ 2.770,88, incluindo alimentação, transporte, conta de energia, água e impostos obrigatórios. Em suas palavras,
"Isso significa que, para arcar com as dívidas de empréstimos e com as despesas essenciais, seria necessário a percepção de uma renda de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que não é o caso da apelante".

A apelante argumenta que a situação enfrentada evidencia hipervulnerabilidade financeira, na qual o comprometimento excessivo da renda inviabiliza a preservação do mínimo existencial, conceito expressamente protegido pela Lei no 14.181/2021. Sustenta que a intenção não é se eximir da obrigação contraída, mas adequar a liquidação de suas dívidas com sua atual situação financeira.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, argumentando que o valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial é manifestamente insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência. Sustenta a inconstitucionalidade do referido decreto, citando três ações constitucionais recebidas pelo STF (ADPFs 1005, 1006 e 1097) que questionam suas disposições. Defende que deve o magistrado exercer o controle difuso de constitucionalidade para afastar tal decreto face à evidente afronta ao fundamento da dignidade da pessoa humana.

A apelante contesta ainda a exclusão das dívidas decorrentes de operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, argumentando que tal interpretação restritiva desvirtua o espírito da Lei no 14.181/2021. Sustenta que a Lei do Superendividamento, por ser norma superveniente, de ordem pública e específica para o tratamento da insolvência do consumidor de boa-fé, prevalece sobre a Lei no 10.820/2003 na fase de repactuação.

Por fim, a apelante requer que seja reconhecida sua situação de superendividamento, com a inclusão de todas as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado no plano de pagamento, determinando-se a instauração da segunda fase do procedimento especial previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com elaboração de plano judicial compulsório limitando os descontos a 35% da renda líquida, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Em contrarrazões (ID. 346371461), o
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou a tempestividade de sua manifestação e sustentou a manutenção da sentença de improcedência. Argumenta que não restou caracterizada a situação de superendividamento, considerando que a apelante possui duas fontes de renda totalizando aproximadamente R$ 6.698,91, valor significativamente superior à média nacional e incompatível com a alegada situação de vulnerabilidade extrema. Sustenta que mesmo com os descontos oriundos dos contratos de empréstimo consignado, permanece resguardado o mínimo existencial nos termos do Decreto no 11.150/2022. Defende a legalidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados, observando integralmente a legislação aplicável, em especial a Lei no 10.820/2003, ressaltando que foram contratados de forma voluntária pela apelante, inexistindo qualquer vício de consentimento, abusividade ou irregularidade que justifique sua inclusão forçada em plano de repactuação compulsória.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresentou contrarrazões (ID. 346371463) sustentando preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante não apresentou de forma fundamentada os pontos de inconformismo da sentença. No mérito, impugna a concessão da justiça gratuita, alegando que a parte autora possui renda mensal superior a três salários mínimos e procurou o banco para obtenção de crédito consignado. Defende a exclusão das dívidas de empréstimo consignado com base no Decreto no 11.150/2022, sustentando que o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", é expresso ao excluir as operações de crédito consignado regidos por lei específica dos casos de aferição do mínimo existencial. Argumenta ainda a inépcia da inicial por ausência de comprovação da renda familiar e das despesas, bem como a falta de interesse de agir por não demonstração de alteração da situação econômica da demandante.

A
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.
apresentou contrarrazões (ID. 346371465) requerendo preliminarmente a revogação do benefício da justiça gratuita, argumentando que a apelante percebe rendimentos mensais de R$ 6.698,91, valor que afasta a condição de hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta a adequada aplicação do Decreto no 11.150/2022 e a inexistência de superendividamento, argumentando que a renda líquida remanescente após os descontos é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00. Defende a impossibilidade de inclusão de empréstimos consignados na repactuação de dívidas, sustentando que tais modalidades possuem regramento jurídico próprio e garantias que não podem ser subvertidas pelo instituto do superendividamento. Alega ainda manifesta má-fé da apelante, considerando que firmou contratos poucos meses antes de ingressar com a ação judicial, caracterizando estratagema para esquivar-se do adimplemento de suas obrigações.

Em contrarrazões (ID. 346371459) apresentadas pelo
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
n sustenta preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a ausência de preenchimento dos requisitos legais do superendividamento, argumentando que a renda mensal da autora (R$ 5.280,02) é superior ao mínimo existencial (R$ 600,00), que os empréstimos consignados não se enquadram nas dívidas computáveis para fins de superendividamento, que a limitação de descontos em 30% não se aplica a parcelamento de cartão de crédito, que os contratos foram celebrados regularmente dentro dos limites legais, e que a responsabilidade pela retenção dos descontos é do órgão pagador, invocando os princípios da legalidade contratual e do pacta sunt servanda, requerendo ao final o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento com a manutenção integral da sentença de improcedência.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 346935351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
CAROLINE ALVES FÉ EM DEUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento, julgou improcedentes os pedidos autorais, por não vislumbrar a configuração da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação das dívidas nos moldes da Lei no 14.181/2021 em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
OUTROS
.

Antes de adentrar ao exame de mérito, impõe-se a análise das questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, que poderiam, em tese, obstar o conhecimento do apelo ou influenciar seu julgamento.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Contudo, importa sublinhar que,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça, renovada por mais de uma instituição financeira, compreendo que também não assiste razão às apeladas. A concessão do benefício, de fato, pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos. Contudo, a análise dessa condição não pode se ater a um exame meramente aritmético da renda bruta da parte.

No caso dos autos, o próprio objeto da demanda é a alegação de que a renda, embora nominalmente elevada, encontra-se tão severamente comprometida pelos descontos que a capacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, estaria, de fato, aniquilada. A decisão de primeiro grau, ao deferir a gratuidade, levou em conta essa peculiaridade, e não vislumbro nos autos elementos novos que infirmem a presunção de hipossuficiência, devendo o benefício ser mantido.

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se a rejeição da preliminar.

Por fim, as demais preliminares, como a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, confundem-se, em sua essência, com o próprio mérito da causa. Aferir se a petição é apta ou se há interesse processual depende intrinsecamente da análise sobre a existência, ou não, da situação de superendividamento nos termos legais. Desse modo, o exame de tais questões será realizado em conjunto com a análise de fundo da controvérsia.

DO MÉRITO

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado gravita em torno da aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, perquirindo se a situação econômico-financeira do apelante autoriza a intervenção judicial para repactuação global de dívidas e a limitação de descontos com base na preservação do mínimo existencial.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversão do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1o, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Não obstante a previsão do Decreto no 11.150/2022, a tese recursal sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e os direitos sociais fundamentais (art. 6o, CF/88), devendo ser interpretado à luz do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com força supralegal (STF, RE 466.343/SP). Trata-se de questão relevante de convencionalidade que, embora ainda pendente de julgamento nas ADPFs no 1005 e 1006, demanda controle difuso compatível com o modelo de Estado Democrático de Direito.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em contextos específicos, a aplicação do limite de 30% a 35% da renda líquida para preservar a dignidade mínima do devedor, com base na jurisprudência (REsp 1400891/BA, REsp 1481811/DF), de modo que a alegação de que o comprometimento ultrapassa esse patamar deve ser analisada, ainda que para fins de afastamento fundamentado.

O cerne da controvérsia, todavia, repousa na natureza das dívidas que afligem a recorrente. A quase totalidade de seus débitos, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos acostados, refere-se a empréstimos e cartões de crédito com desconto direto em folha de pagamento. Essa modalidade de crédito, denominada consignado, possui um regime jurídico próprio, instituído pela Lei no 10.820/2003 e por normativos específicos para cada categoria de devedor, como é o caso do Decreto Municipal no 5.412/2013, aplicável aos servidores de Cuiabá, conforme elencado na inicial e no holerite principal da apelante (ID. 346371357:

A principal característica do crédito consignado, e que justifica suas taxas de juros mais atraentes, é a garantia conferida ao credor pelo desconto direto na fonte pagadora. Tal sistemática é acompanhada de uma trava de segurança intrínseca: a margem consignável. Este limite, fixado por lei, impede que os descontos facultativos comprometam a integralidade da remuneração do servidor ou beneficiário, preservando, desde a origem, uma parcela de seus rendimentos.

Uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe reconhecer que a Lei do Superendividamento veio para tratar do passivo não abrangido por mecanismos específicos de controle, como é o caso das dívidas de consumo em geral (cartões de crédito comuns, cheque especial, crediários), que não possuem o anteparo da margem consignável. Entender de forma diversa seria permitir que o devedor se beneficiasse duplamente: primeiro, ao obter crédito mais barato em razão da garantia do desconto em folha; segundo, ao submeter essa mesma dívida, já protegida por limites legais, a um novo plano de repactuação, desvirtuando a lógica do sistema e gerando insegurança jurídica.

Ainda que se pudesse, por mero exercício argumentativo, afastar a aplicação do referido decreto e analisar a situação concreta sob uma ótica mais ampla, a pretensão da apelante não encontraria melhor sorte. Conforme os documentos dos autos, o holerite da apelante referente ao mês de abril de 2025, relativo ao seu cargo efetivo com remuneração bruta de R$ 5.280,02, demonstra que, mesmo após todos os descontos consignados (empréstimos e cartões), restou-lhe um saldo líquido de R$ 1.376,65 (valor maior que a limitação de 30%).

Este valor, por si só, é mais que o dobro do mínimo existencial de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022, o qual, até que sobrevenha decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal, goza de presunção de constitucionalidade e deve ser observado por este Tribunal. Ademais, é imperioso ressaltar que a este valor ainda se soma a segunda remuneração da apelante, no importe de R$ 2.504,18. Fica, portanto, evidente que não há comprometimento do mínimo existencial que justifique a intervenção judicial.

Nesse contexto, o Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o mínimo existencial nos termos do que autorizou a própria Lei no 14.181/2021, agiu em perfeita consonância com a sistemática jurídica ao prever, em seu artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', a exclusão das parcelas de operações de crédito consignado do cômputo das dívidas para aferição do superendividamento. Tal exclusão não representa, a meu ver, ofensa à Constituição ou à finalidade da lei, mas sim um reconhecimento da natureza distinta e do regime de proteção já inerente a essa modalidade de crédito.

A situação da apelante, conquanto possa ser financeiramente desconfortável, reflete um elevado grau de endividamento voluntário, e não a "impossibilidade manifesta" de prover a própria subsistência. O Poder Judiciário deve ser cauteloso para não transformar o instituto do superendividamento em um mecanismo de revisão contratual generalizada ou de absolvição de dívidas livremente contraídas por consumidores que, embora endividados, não se encontram em estado de insolvência existencial. A força obrigatória dos contratos e a segurança jurídica são pilares que só podem ser flexibilizados em situações verdadeiramente excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

A pretensão recursal de reforma esbarra,
prima facie
, na própria definição regulamentar do mínimo existencial. O Decreto Federal no 11.150/2022, editado para regulamentar a preservação do mínimo existencial nas repactuações de dívidas, estabeleceu, em seu artigo 3o, que tal montante corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Embora existam críticas quanto à suficiência desse valor, trata-se do parâmetro objetivo vigente, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado,
prevalece no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Ainda que se suscite a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, não se vislumbra extrapolação do poder regulamentar, pois a Lei no 14.181/2021 expressamente remete à regulamentação do mínimo existencial. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade pelo STF, impõe-se a aplicação da norma regulamentar

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 - Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC. A autora, servidora pública, alegou superendividamento em razão de comprometer mais de 60% da renda líquida com dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais, além de obrigações com cartão de crédito, restando insuficientes recursos para cobrir despesas básicas. Requereu a instauração de procedimento judicial para revisão dos contratos e imposição de plano compulsório. A sentença rejeitou preliminares e, no mérito, indeferiu a repactuação, entendendo não demonstrada a impossibilidade de adimplemento das dívidas ou má prestação do serviço pelas instituições financeiras rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de repactuação compulsória das dívidas, à luz da Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à caracterização da situação de superendividamento e ao respeito ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.181/2021 exige a comprovação do superendividamento do consumidor pessoa natural, com impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A análise dos autos demonstrou que, apesar da elevada carga de endividamento, a parte autora não comprovou suficientemente que sua situação inviabiliza o custeio de despesas essenciais
. Não foi constatada má-fé das instituições financeiras nem prática abusiva na contratação dos créditos, os quais foram pactuados com margens previstas legalmente. Inviável a imposição de plano judicial compulsório de repactuação na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou comprometimento da subsistência digna da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A imposição judicial de plano compulsório de repactuação de dívidas exige a demonstração inequívoca de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 104-B do CDC, com efetivo comprometimento do mínimo existencial e ausência de conduta dolosa ou negligente no endividamento.” (N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação de descontos em folha e à repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da autora configura superendividamento a justificar a aplicação do procedimento especial da L. no 14.181/2021, mesmo diante da renda líquida remanescente superior ao valor fixado como mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido
.” (N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A Lei do Superendividamento não tem por objetivo promover o perdão ou a redução das dívidas, mas sim viabilizar o seu pagamento integral, mediante condições mais favoráveis ao consumidor, como o alongamento do prazo e a redução dos encargos, garantindo o pagamento do valor principal. O que se busca é o equilíbrio entre a proteção do consumidor superendividado e o respeito aos direitos dos credores, sem comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde com a configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas. É necessário que o consumidor demonstre, de forma inequívoca, que o pagamento das dívidas compromete seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em análise.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal, uma vez que o juízo de primeiro grau, após constatar a ausência dos requisitos para caracterização do superendividamento, corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Por fim, cabe destacar que a Lei no 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Assim, não restando comprovada a condição de miserabilidade ou a violação ao mínimo existencial que justificaria a repactuação forçada das dívidas e a modificação das cláusulas contratuais originárias, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, privilegiando-se a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026